Tribunal: STF
Processo: Rcl 42655
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Cemig Geração e Transmissão S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG, nos autos do Processo 0010258-12.2015.5.03.0042.
    A reclamante alega, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046), que tramita sob a Sistemática da Repercussão Geral.
    Sustenta que
    “o processo em questão, pois, INQUESTIONAVELMENTE, debate da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente. 
    Em se considerando tal circunstância, requereu-se a suspensão do processo, com arrimo na determinação do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE nº 1121633. 
    Contudo, imprimindo um caráter restritivo não imposto por esse Excelso Pretório, o douto juiz do trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG, equivocamente [sic], negou a suspensão do processo requerida nos termos seguintes:
    […]
    Ocorre, contudo, que NÃO HOUVE delimitação quanto à fase do processo que se refere o termo pendente, entendendo-se como tal o tanto o processo em fase de conhecimento, como em fase de execução. Ora, se fosse da vontade do eminente ministro têlo [sic] restringido, o teria feito, não podendo o tribunal reclamado fazê-lo, a seu bel-prazer, eis que, por política judiciária, está adstrito à ordem promanada pela Excelso Pretório” (págs. 6-7 da inicial).
    Requer, ao final:
    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, o processo originário até o julgamento final desta reclamação; 
    […]
    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG, nos autos da ação trabalhista nº 0010258-12.2015.5.03.0042, que indeferiu o pedido de suspensão do processo em referência, violando a autoridade da decisão proferida pelo STF, a qual determina a suspensão nacional de todos os processos que versarem sobre a validade de norma coletiva que restringe ou limita direito trabalhista não assegurado constitucionalmente;[...]” (pág. 18 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Colho do ato reclamado:
    “Vistos. 
    1.- Defere-se o requerimento do Autor de ID 498279f, pois não há razão para suspensão do feito, com base no tema de repercussão geral do ARE 1.121.633 do Excelso STF, conforme alegado pela Reclamada na petição ID a59be7b. 
    Assim se afirma porque a controvérsia, tal como posta, já deveria ter constado dos embargos à execução opostos pela Reclamada/Executada no ID 09bfe6b (24/10/2019), o que não ocorreu, dando azo à incidência da preclusão. 
    Não bastasse a fundamentação acima, suficiente, por si só, para obstar a pretensão da Ré, tem-se que, conforme exposto pelo Autor na petição ID 5521670 (16/07/2020), a execução é definitiva, pois já havia ocorrido o trânsito em julgado (certidão fls. 1234) antes do sobrestamento decidido pelo Excelso STF em 28/06/2019. 
    Lado outro, nos termos do Ofício Circular n. GVP 1/9/2019 de 24.07.2019 não houve abrangência de processos em fase de execução, nos quais já produzidos os efeitos da coisa julgada, o que é o caso dos autos. 
    Portanto, não há como, neste momento processual, suspender a execução, conforme pretendido pela Ré” (documento eletrônico 9).
    De fato, consta dos autos que houve trânsito em julgado do processo originário em 29/6/2018 (pág. 188 do documento eletrônico 7). O ato apontado como reclamado, por sua vez, foi proferido em 28/7/2020, já na fase de execução do processo (documento eletrônico 9).
    Por tais razões, ao caso dos autos se aplica o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC; verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello), entendimento que deu origem à Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Por fim, destaco que o Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046), já enfrentou a questão ao examinar a Rcl 38.068/MG, cujo teor da decisão monocrática é o seguinte:
    “Registro ainda a ausência de afronta à determinação de sobrestamento nacional deferida nos autos ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), dado o trânsito em julgado. Nesse termos, correta a decisão proferida pelo Juízo de origem nos seguintes moldes:
    ‘Requer a embargante a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO, no qual o STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema no. 1046) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.
    Registre-se que, no Ofício Circular no. GVP1/9/2019, datado de 24/07/2019, expedido pelo Exmo. Desembargador Márcio Flávio Salém Vidigal, 1º Vice-Presidente do TRT da 3ª Região, com a finalidade de sanar dúvidas quanto ao momento da suspensão determinada pelo STF, constou que ‘processos não sentenciados à época da determinação de suspensão serão suspensos imediatamente, ainda que a instrução não tenha sido realizada ou concluída, ficando os autos retidos na origem’.
    Diante disso, indefiro a suspensão requerida pela reclamada por não se enquadrar o presente processo nos parâmetros acima estabelecidos.
    Ademais, compulsando os autos, verifica-se que, o trânsito em julgado ocorreu em 05/04/2019, conforme consta da certidão de f. 852.
    Nesse momento processual, o sobrestamento do feito representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o. da LINDB.
    Nesses termos, julgo improcedentes os embargos à execução’.
    Assim, inadmissível esta reclamação” (grifei).
    Nesse sentido, faço menção também à Rcl 38.020/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e à Rcl 38.401/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator